Tribunal: TCU
Processo: 000.235/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 501/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 197, do Regimento Interno, c/c/ art. 11, § 2o, da Instrução Normativa-TCU no 71/2012, em conhecer da solicitação formulada por Sandra Maria de Oliveira, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Desenvolvimento Regional; conceder, excepcionalmente, a prorrogação por 180 dias a partir da publicação deste Acórdão, para a remessa dos processos de tomada de contas especial relativos aos Convênios no 002/2005, 003/2007, 011/2007, 013/2007, 001/2008, 717851/2009 e 717699/2009; informar à solicitante acerca desta decisão e arquivar o presente processo, uma vez que o mesmo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.235/2020-2 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Solicitante: Sandra Maria de Oliveira, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.